Tribunal: TJBA
Processo: 8040833-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040833-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA CARDOSO FIGUEIREDO e outros Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PLEITO DE ASCENSÃO AOS NÍVEIS IV E V. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Gratuidade de Justiça. Considerando o anterior reconhecimento da hipossuficiência financeira dos impetrantes, mantém-se a concessão dos benefícios advindos da gratuidade judiciária, eis que não se tem notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, o que atrai a aplicação do art. 98 do CPC. II - A alegada inadequação da via eleita pelo não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese merece ser afastada. Com efeito, a impetração não ataca a Lei Estadual nº 7.145/97 e 12.566/2012 em abstrato, mas, sim, o ato concreto de falta de elevação da referência da GAP nos proventos dos impetrantes. Preliminar rejeitada. III - As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação dos Impetrantes. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês. Prejudicial rejeitada. IV - Constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas. V - O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculante 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender ao inativo e ao pensionista benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. VI - Deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC, ficando ressalvado que devem ser abatidos os valores já percebidos a título de GAP nos níveis requeridos, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração. VII - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040833-06.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes DANIELA CARDOSO FIGUEIREDO e outro e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442